Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708436-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA FRANCISMEIRE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 85715020, dos autos originais) que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada (processo no 0701347-69.2021.8.07.0018), proposta por FRANCISCA FRANCISMEIRE DE ARAUJO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata concessão, pelo ora recorrente, do Cartão de Passe Livre Deficiente, com acompanhante, em nome da parte autora, sob pena de multa. Em suas razões recursais (id. 85715020), o Agravante sustenta que a autora, ora Agravada, não faz jus ao benefício concedido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado pela lei de concessão do Passe Livre. Deste modo, acrescenta que pelo fato de o problema de saúde descrito pela Agravada não estar entre aqueles que permite a concessão do benefício, não pode a Administração Pública ser compelida a fornecê-lo, sob pena de estar praticando ato em afronta ao Princípio da Legalidade. Assevera, quanto ao requisito econômico, reconhecer a Agravada, por meio dos documentos carreados aos autos, que sua renda ultrapassa o limite legal estabelecido para a concessão do benefício. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, para que seja o recurso conhecido e provido, a fim de cassar a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A decisão contra a qual se insurge o recorrente, assim restou redigida: “(...) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A propósito, o art. 1° da Lei Distrital n° 566/1993 estabelece que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal considera como portador de deficiência física: “portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”. Neste panorama, apenas se forem conjugados os requisitos cumulativos - socioeconômico e a condição de pessoa com deficiência -, terá o cidadão direito ao Cartão Passe Livre. Analisando o conjunto probatório inicial, constato a concessão do Cartão de Passe Livre com acompanhante para a parte autora. Todavia, a renovação do beneplácito foi indeferida de maneira lacônica e sem qualquer justificativa plausível pelo demandado. Além disso, não foi oportunizada a chance da requerente se manifestar sobre esse cancelamento unilateral, manchando o ato administrativo com patente falta de razoabilidade e ilegalidade. Por outro lado, o laudo firmado por médico da rede privada de saúde é enfático atestando a inviabilidade de cura da demandante (ID no 81778143, fls. 21/24). Já o relatório assinado por médico da rede pública informa a necessidade de acompanhamento ortopédico, fisioterápico e psiquiátrico da paciente (ID no 81780395, fls. 39/40). A probabilidade do direito resta comprovada pelos documentos e laudos carreados pela parte autora onde houve prévia concessão do passe livre no ano passado, assim como o estado de saúde delicado da requerente demandando cuidados médicos permanentes. Já o perigo na demora reside na falta de locomoção para a parte autora dar continuidade aos seus tratamentos comprometendo o seu quadro clínico. (...) Portanto, entendo que estão presentes os requisitos necessários a concessão da liminar requerida. Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a tutela de urgência DETERMINANDO ao DISTRITO FEDERAL a concessão imediata do Cartão de Passe Livre Deficiente com acompanhante em nome da parte autora, pena de multa. Confiro a esta decisão força de mandado, bastando à autora apresentar cópia para de pronto usufruir o direito. (...)”. id. 85715020, dos autos originais. Com efeito, o art. 1o da Lei no 566/1993, em seu art. 1o, estabelece que “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos (...)”. Para os efeitos do disposto na referida lei, o parágrafo primeiro do dispositivo legal supramencionado considera como grau acentuado de deficiência física o portador “que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco”. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para deferir a tutela antecipada, decorreu do entendimento no sentido de ter sido indeferido o pedido de renovação do passe livre da Agravada, sem qualquer justificativa ou mesmo oportunidade da recorrida manifestar-se a respeito, considerando, ainda, o fato de o quadro de saúde da autora apresentar inviabilidade de cura e necessidade de acompanhamento médico. Com efeito, a despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários, mesmo porque, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, o Distrito Federal já havia concedido o passe livre anteriormente, quando negou o pedido de renovação, em razão de o médico perito constatar que o quadro de saúde apresentado pela Agravante se caracteriza como “patologia passível de tratamento/controle. Paciente está aguardando tratamento cirúrgico.”, não sendo contemplado pela legislação de regência (id. 85672562 – p. 8/20). No entanto, o possível não preenchimento dos requisitos da patologia da Agravada para renovação do passe livre, não dispensa a análise mais detida e aprofundada da matéria, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares. Logo, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Lado outro, também não verifico o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado pelo réu/recorrente, vez que é crível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual para que se negue, peremptoriamente, o direito de renovação ao passe livre e, caso fique demonstrada a ausência de direito ao benefício, eventual prejuízo financeiro decorrente da manutenção do passe livre à Agravada poderá ser perseguido pelo Agravante. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de plano, a modificação da decisão recorrida. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora